Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DA PACIENTE. COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSAS. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA REPUTADA INDEVIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO À DENUNCIADA À LIDE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÊXITO OBTIDO. ÔNUS. IMPURAÇÃO À RÉ/DENUNCIANTE, QUANTO AO AUTOR. DENUNCIADA À LIDE VENCIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INERENTES À LIDE SECUNDÁRIA. IMPUTAÇÃO IMPERATIVA (CPC, ARTS. 85 E 129). APELO PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.